Tribunal: TJPA
Processo: 0804548-34.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804548-34.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VERA LUCIA SILVA DA COSTA

REQUERIDO: VARA ÙNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ART. 12 DA LEI Nº 6.368/1976.

1.

NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO
66
, INCISO
I
, DA LEI
7.210
/84 E SÚMULA NO 611, DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

2.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO ATENUANTE.
A MUDANÇA NA INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NÃO PERMITE A PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL COM O INTUITO DE APLICAR RETROATIVAMENTE ESSA NOVA INTERPRETAÇÃO.

3.

REVISÃO DA PENA-
BASE. POSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO RECEBERAM FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA E SUFICIENTE, TENDO O MAGISTRADO SE UTILIZADO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DO CRIME E DE REFERÊNCIAS VAGAS PARA AS DESVALORAR.

4.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM

03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

5.

TENHO COMO CORRETA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELAS QUE MELHOR CABEM AO CASO CONCRETO.

6.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NELA, PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da Revisão Criminal e, nela, julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
Des
. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
VERA LÚCIA SILVA DA COSTA,
fundamentada no art. 621, I e art. 626 do Código de Processo Penal, e art. 250 e seguintes do RITJ/PA, com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0000436-43.2006.8.14.0014.

De acordo com a impetração, ID 18675587, a revisionanda foi condenada pelo crime de tráfico de drogas com base na Lei nº 6.368/1976, em virtude do transporte de aproximadamente 5 kg de maconha ocorrido em 12/09/2006. A sentença, transitada em julgado em 27/05/2014 para a acusação e em 10/08/2018 para a defesa, impôs uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, além de 200 dias-multa.

Esclarece que, com a entrada em vigor da Lei nº 11.343/2006, que introduziu o conceito de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), a defesa argumenta que Vera Lúcia deveria ser beneficiada por essa nova legislação, pois a benesse não estava prevista na lei anterior. A nova lei prevê a possibilidade de redução de pena para casos em que o réu não se dedica a atividades criminosas e não pertence a uma organização criminosa.

Alega a defesa, que embora a revisionanda tenha transportado a droga, agia como uma "mula" e recebia uma pequena quantia pelo transporte, sem se dedicar permanentemente ao tráfico. Além disso, destaca que ainda que Vera Lúcia tenha vindo a ser condenada por prática de crime após o fato que originou a condenação objeto da presente ação revisão criminal, trata-se de fato temporalmente posterior, o que não pode, por lógica, obstar o reconhecimento do privilégio.

Pontua que, mesmo se a nova lei não for aplicada, a dosimetria da pena deve ser revista, pois a fixação da pena-base foi fundamentada em argumentos genéricos e não relevantes, como o transporte da droga durante o dia em veículo rodoviário, e a alegação de consequências graves do crime.

Além disso, a defesa destaca a ausência de consideração da atenuante da confissão espontânea, já que Vera Lúcia confessou o crime na delegacia.

Requer a aplicação da Lei mais benéfica, com a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão extrajudicial, aplicação do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial aberto e consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo crime do art. 12 da Lei nº 6.368/1976, requer o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento da confissão extrajudicial, fixação do regime inicial aberto e consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Caso mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, requer a retificação da pena-base em observância aos critérios jurisprudenciais do STJ.

Requer, finalmente, seja expedido alvará de soltura em favor da revisionanda, haja vista que em qualquer hipótese de acolhimento do que é requerido, a situação atual de Vera Lúcia (submissão ao cumprimento de pena em regime inicial fechado) será modificada, inclusive, observando-se as diretrizes da Resolução CNJ nº 474/2022, em caso de remota hipótese de não acolhimento do pleito principal e imposição de regime semiaberto nos termos acima expostos.

Em ID 18675588, juntou cópia de documentos, bem como da Certidão de trânsito em julgado da Sentença Penal Condenatória.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em parecer de ID 19447833, manifestou-se pelo conhecimento e parcial procedência da revisão, tão somente para que a pena-base seja revista.

É o relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
VERA LÚCIA SILVA DA COSTA,
fundamentada no art. 621, I e art. 626 do Código de Processo Penal, e art. 250 e seguintes do RITJ/PA, com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0000436-43.2006.8.14.0014.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adequação e tempestividade,
conheço,
em parte, da presente ação revisional.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Por sua vez, o
artigo 621 do Código de Processo Penal
instrui:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Inicialmente, pleiteia a defesa a aplicação de alteração legislativa mais benéfica, hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da revisão criminal, devendo o tema ser deduzido perante o juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância, nos termos do art. 66, I da Lei nº 7.210/84, e Súmula 611, do STF, in
verbis
:

“Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
.”

Nesse sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI 7.210/84 E SÚMULA NO 611, DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...). (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08193584820238140000 18853390, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/03/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1) DECOTE DO USO DE ARMA BRANCA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso de lei, na medida em que o acórdão objurgado foi publicado em 14/12/2017 e, a Lei nº 13.654/2018 foi publicada em 24/04/2018, não merecendo ser conhecida a revisional, porquanto a Súmula nº 611 do STF preleciona que: “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”, na esteira do art. 66, I da LEP. 2. No que concerne ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com aplicação da literalidade do art. 112, I do CP, no sentido de que a sua contagem se inicia com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que o STF tenha modulado os efeitos da decisão proferida no Tema nº 788, tornando tal premissa aplicável ao caso em comento, considerando a competência do Juízo das Execuções em proceder as adequações no cálculo dosimétrico, com a possibilidade de fixação da pena em patamar superior a 04 anos e, consequentemente aumento do prazo prescricional, a ele compete a análise de eventual prescrição da pretensão executória. 3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NELA, IMPROCEDENTE. (...). (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0812589-58.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. DELITO DE PECULATO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARAESTATAIS. ALEGAÇÃO DE ABOTILIO CRIMINIS E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDOS QUE DEVEM SER DIRECIONADOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA N. 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2. Em se tratando de pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por suposta abolitio criminis, deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 107, inciso III, do CP, c/c o art. 66, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais - LEP.
Referida interpretação encontra amparo na Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal - STF segundo a qual "transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna" Precedente: AgRg na RvCr n. 4.969/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 1º/7/2019.
3. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como da pretensão executória nos autos do ARESP 554.944/DF-AgRg-ED-ED, também deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, c/c o art. 66, inciso II, da LEP, haja vista a ocorrência do trânsito em julgado da condenação. Ademais, o ora requerente já pleiteou, em 20/8/2020, sem êxito, o reconhecimento da prescrição do feito quando da interposição do AgRg no RE no AREsp n. 554.944/DF. Naquela oportunidade o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ ponderou que, já tendo havido a determinação do envio dos autos ao STF para análise do Agravo em Recurso Extraordinário manejado.

Nesse contexto, é defeso ao STJ conceder habeas corpus contra ato próprio, uma vez que, à luz do art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

4 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 15/3/2024.) (GRIFEI).

Da mesma forma, observo que a mudança de entendimento jurisprudencial referente ao reconhecimento da confissão extrajudicial para atenuar a pena é posterior ao trânsito em julgado da condenação, o que não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação.

Acerca da mudança de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. DESPROVIMENTO.
1. "O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) (GRIFEI).

Quanto à impossibilidade de interposição de pedido revisional em razão da mudança jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 2.º, POR DUAS VEZES, E ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ELEVAÇÃO DA PENA DO ROUBO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA, PELO RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES, NA FRAÇÃO DE 3/8. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 443 E 545 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA NÃO MAIS CONSIDERADO COMO CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. JUIZ DA EXECUÇÃO. ART. 66, INCISO I, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A sentença condenatória, no caso, data de 6/4/2005. Por sua vez, os enunciados n. 443 e 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça datam, respectivamente, de 13/10/2010 e de 19/10/2015.
- "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante." (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).
- "Nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da execução 'aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado'. [...] Tal entendimento é reforçado pela Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, 'transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna'. (AgRg no HC 573.818/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 15/6/2020). - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 674.334/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (GRIFEI).

Dessa forma, os pedidos sob análise revelam
hipóteses não previstas no rol taxativo de cabimento da ação revisional
.

No que pertine ao pedido de reanálise da dosimetria da pena imposta à revisionanda
, adianto que merece ser conhecido e parcialmente provido, pois, verifica-se
efetivamente
error in judicando
na decisão ora atacada uma vez que ao proceder à análise da dosimetria da pena o magistrado deixou de apresentar devida fundamentação, senão a todas, pelo menos a algumas das circunstâncias que considerou negativas, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“...

a.5) motivos do crime: A motivação aparente é a de que não se adequa à regra de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, as custas da mazela social provocada pela droga. Desfavorável

a.6) circunstâncias do crime: transporte rodoviário da droga em plena luz do dia, demonstrando desprezo social e desrespeito pela segurança pública. Nada em especial que possa ser considerado em seu favor. Desfavorável.

a.7) conseqüências do crime: grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas. Desfavorável...”

No que pertine aos
motivos do crime,
verifico que a fundamentação apresentada

pelo sentenciante não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, pois

inerente ao tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tenho que se encontram devidamente fundamentadas, pois o transporte rodoviário da droga, em plena luz do dia, de fato, refoge ao que é comum ao tipo penal sob análise.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1  Assiste razão o Ministério Público, devendo ser estabelecido o regime fechado, não obstante o acusado ser primário e não ostentar antecedentes criminais, a grande quantidade de drogas apreendidas, somada a sua culpabilidade (praticava o delito utilizando-se da condição de mototaxista, facilitando-se, assim, o transporte e com o risco de, eventualmente, envolver terceiro passageiro em risco durante a realização do delito, o que torna sua conduta ainda mais perniciosa, merecendo ser elevada a reprimenda do réu) e
as circunstâncias do crime (as circunstâncias em que foi praticado o crime fogem da normalidade, na medida em que o acusado transportava a droga em plena luz do dia, muito próximo a local de grande circulação de pessoas de todas as idades, pois o delito foi perpetrado próximo a um terminal rodoviário.
Assim, resta patente na conduta do réu que, além de não temer a justiça, também não temia ser identificado por populares que o apontassem como traficante, restando, assim, demonstrada maior ousadia do réu na execução do crime), desfavorece o acusado na fixação do cumprimento da pena em regime semiaberto. 2  Regime de cumprimento da pena modificado para o fechado. 3  Recurso conhecido e provido. (TJ-AL - APL: 07009769820188020067 AL 0700976-98.2018.8.02.0067, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2020) (GRIFEI).

No que concerne às
consequências do crime
, verifico que não desbordam ao que é comum ao tipo penal sob análise, pelo que merecem valoração neutra.

Destarte, a revisionanda faz
jus
ao redimensionamento da pensa-base, mas não ao mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável.

Tem-se, ao final, presente uma circunstância judicial desfavorável, a qual deve será aplicada na fração de 1/6, consoante entendimento firmado pelo STJ, passando a pena a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 58 (cinquenta oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
58 (cinquenta e oito)
dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

Frise-se que, apesar da nova dosimetria, não se verifica a ocorrência da extinção da punibilidade, a ser reconhecida
ex officio
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, ou da prescrição da pretensão executória, não havendo possibilidade de verificar a eventual ocorrência de prescrição retroativa, pois não consta nos autos o documento referente ao recebimento da denúncia.

Diante do exposto, conheço parcialmente a presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, a
julgo parcialmente procedente,
nos moldes da fundamentação supra.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/09/2024